Tribunal: TJSP
Processo: 1038188-91.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, condenando as rés ao pagamento de valores a título de estadia, saldo de frete e multa pelo não adiantamento do vale-pedágio. Apelação independente do réu e adesiva do autor.
2. RECURSO DA RÉ. Alegação de nulidade por cerceamento. Desacolhimento. Mérito. Alegação de culpa exclusiva ou concorrente do autor

Ementa:
1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, condenando as rés ao pagamento de valores a título de estadia, saldo de frete e multa pelo não adiantamento do vale-pedágio. Apelação independente do réu e adesiva do autor.
2. RECURSO DA RÉ. Alegação de nulidade por cerceamento. Desacolhimento. Mérito. Alegação de culpa exclusiva ou concorrente do autor (motorista) pelo atraso no descarregamento da carga, ante a falta de prévio agendamento. Desacolhimento. Agendamento a cargo da ré. Ademais, ausente prova de que os atrasos decorreram de falta de agendamento, e não de falha logística. Sentença mantida. Recurso desprovido.
3. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Intimação para pagamento do preparo em dobro, sem manifestação do recorrente. Deserção. Caracterização. Recurso não conhecido.